Tribunal: TJES
Processo: 5013687-78.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-12-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5013687-78.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JADERSON MARINOS DOS SANTOS
RECORRIDO: VITORIA APART HOSPITAL S/A
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5013687-78.2021.8.08.0048

RECTE.: JADERSON MARINOS DOS SANTOS

RECDO.: VITORIA APART HOSPITAL S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ATESTADO MÉDICO SEM ASSINATURA OU CARIMBO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. OFERECIMENTO DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA ADEQUADA NÃO ACEITA PELO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. RECURSO IMPROVIDO.

Tese da parte autora

O requerente alega, em síntese, que no dia 13.09.2021 buscou atendimento médico para tratamento de conjuntivite, todavia, ao finalizar o atendimento, o médico lhe entregou atestado sem assinatura nem carimbo do médico responsável, fato que lhe ocasionou prejuízo de R$ 533,41, eis que o referido documento não foi aceito em seu trabalho. Por fim, alega que buscou o requerido por diversas vezes a fim de solucionar o problema, contudo, não obteve êxito. Por este motivo, ajuizou a presente demanda, requerendo liminarmente que o requerido seja compelido a assinar e carimbar o atestado médico fornecido ao Requerente, bem como indenização por danos morais e materiais.

Apresentou Recurso Inominado (ID. 2948895), pugnando preliminarmente pela concessão da gratuidade da justiça. No mérito, requer seja reformada a sentença objurgada para julgar procedentes os pedidos autorais, com a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Tese da ré

Apresentou contrarrazões recursais ao ID. 2948900, pugnando pela manutenção integral da sentença impugnada.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 2948892) dispôs que: “Diante do exposto, RATIFICO a Decisão do evento ID 9628411 e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral para: a) CONDENAR o requerido a pagar a parte autora o valor de R$ 533,41 (quinhentos e trinta e três reais e quarenta e um centavos), a título de indenização por danos materiais, devendo o valor ser corrigido monetariamente a partir da data do evento danoso e com juros moratórios a partir da citação. JULGO IMPROCEDENTE o pedido de danos morais. JULGO O PROCESSO com resolução de mérito, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Defiro o pleito de assistência gratuita formulado, eis que aparentemente hipossuficiente.

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de manutenção integral da sentença impugnada.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem, da leitura minuciosa dos autos, coaduno com o entendimento do juízo de piso, que conclui que restou comprovada a falha na prestação do serviço da recorrida, diante da ausência de assinatura e carimbo no atestado, que causou prejuízo material ao autor, ora recorrente.

Contudo, não há dano moral no caso, haja vista que a recorrida, na seara administrativa, ofereceu oportunidade de solução do referido problema, indicando ao autor que comparecesse ao local em data posterior para que o médico que lhe atendeu na data dos fatos pudesse proceder à assinatura e carimbo do documento, o que resolveria o problema de forma adequada. Se o recorrente optou por permanecer inerte, sofrendo os efeitos adversos, resta descaracterizado o dano moral.

Entendo que o dano moral somente é concebido nos casos em que o prestador de serviços/fornecedor do produto se nega a resolver o problema administrativamente, empurrando indevidamente o prejuízo para o consumidor, o que não corresponde ao caso.

Assim, embora seja presumível que a situação vivenciada pelo recorrente tenha lhe gerado aborrecimento, de igual forma não se pode presumir que este tenha se dado em proporções que extrapolam o mero dissabor, tampouco que teve potencial de ensejar dano a qualquer dos atributos da personalidade da parte recorrente e, por conseguinte, fazer jus a uma indenização a título de dano moral.

Cabia à parte recorrente ter feito prova da existência de danos morais no caso em apreço, com fulcro no art. 333, inciso I, do CPC, entretanto, assim não fez, pois inexiste prova neste sentido, capaz de ultrapassar aqueles percalços a que todos estão expostos no dia a dia, conforme, sobretudo, entendimento das cortes superiores (O mero dissabor não pode ser alçado ao patamar de dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige. - Recurso Especial nº 215.666, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJ 29/10/2001).

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pelo autor e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, suspendendo a sua exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.